Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao pedido de reexame interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou débito e multas dos art. 57 e 58 da Lei 8.443/1992, em razão da apresentação de documento falso e da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Convênio 1421/2010, cuja denominação foi: Brasília: Uma capital, Vários destinos - Conheça uma Brasília 3 em 1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Sérgio Eustáquio Assunção contra o Acórdão 10399/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 3365/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou irregulares suas contas e lhe condenou em débito e aplicou-lhe multas dos art. 57 e 58 da Lei 8.443/1992 em razão da apresentação de documento falso e da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Convênio 1421/2010, cuja denominação foi: "Brasília: Uma capital, Vários destinos - Conheça uma Brasília 3 em 1". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.